Tribunal: TJBA
Processo: 8058543-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058543-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: GEOVANA BRITO DE SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTO DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO TEMPESTIVA. REEMBOLSO LIMITADO
À TABELA DA OPERADORA.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
contra sentença que condenou ao reembolso integral das despesas médicas no valor de R$ 11.500,00 e ao pagamento de danos morais de R$ 15.000,00 em favor de
GEOVANA BRITO DE SOUZA DOURADO
. A apelante sustentou
a tempestividade da
autorização
e que a apelada
optou
em realizar o procedimento em caráter particular.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

a.
O
corrência de demora injustificada na autorização de procedimento de parto de urgência.

b
.

C
abimento de reembolso das despesas médicas em caso de urgência/emergência, quando o procedimento é realizado fora da rede credenciada, e seus limites.

c
.

C
onfiguração de dano moral indenizável
.

d.
Fixação
d
os honorário
s
fixados
em 15% diante da ausência de complexidade da causa.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.1.
A análise da documentação comprova que a sentença
se baseou
em premissa fática equivocada, pois a autorização foi concedida tempestivamente, sendo comunicada pelo Hospital Português em 18/05/2023, antes da realização do procedimento em 19/05/2023.

3.2.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.286.133/MG)
dispõe
que os custos médico-hospitalares de urgência ou emergência realizados pelo segurado em estabelecimentos não credenciados podem ser ressarcidos, porém restritos aos valores constantes da tabela de preços da rede conveniada.

3.
3
A opção da beneficiária por realizar o procedimento com médico particular, em contexto de cobertura disponível e autorizada, não enseja reembolso integral,
mas sim
limitado aos custos da rede.

3.5
. Ausente a prática de ato ilícito pela Apelante, que agiu no exercício regular de seu direito ao autorizar o procedimento em tempo hábil, não há nexo de causalidade que justifique a condenação por danos morais. A situação vivenciada pela Apelada, embora delicada, não decorreu de conduta da operadora.

3.6. Os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1. É devido o reembolso de despesas médicas em procedimentos de urgência realizados fora da rede credenciada, limitado aos valores que a operadora gastaria em sua própria rede, ainda que comprovada a tempestividade da autorização.

2.
A opção do beneficiário por realizar procedimento com médico particular, havendo cobertura autorizada na rede credenciada, não gera direito ao reembolso integral, mas apenas aos valores da tabela da operadora.

3.
A ausência de ato ilícito da operadora de saúde, que autorizou o procedimento em tempo hábil, afasta a condenação por danos morais.

4.
Os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se a complexidade da causa, sendo adequado
a redução d
os honorários
fixados

em primeiro grau para 10% (dez
por cento)
sobre o valor da condenação,
em face d
a baixa complexidade da causa
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 406, §1º, CC; Art. 85, §2º e §11, CPC;
Art. 86, CPC;
Art. 98, §3º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.286.133/MG; STJ -
AgInt
no REsp 1.933.552/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
GEOVANA BRITO DE SOUZA DOURADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora